Tribunal: TJDFT
Processo: 0750640-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0750640-96.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: ANDRE SANTOS BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ITAÚ VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de ANDRÉ SANTOS BEZERRA: Verifico dos autos que o endereço do réu indicado na inicial (ID 75931995 - Pág. 1), no contrato (ID 75932004 - Pág. 1) e na notificação extrajudicial (ID 75932004 - Pág. 4/5), qual seja, “Av Duque de Caxias, sn, Centro, Brasilia/DF, CEP: 70630-100”, está incompleto. Assim, a notificação judicial enviada para o endereço constante no contrato e devolvida pelo motivo “endereço insuficiente” (ID 75932004 - Pág. 5) não tem o condão de constituir em mora o réu, requisito indispensável da ação de busca e apreensão, sendo necessário para tal o protesto do título. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. ENDEREÇO INCOMPLETO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA EDITAL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. POSSIBILIDADE. 1. O Art. 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/69, expõe que "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". Sobre o tema, destaca-se a Súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 2. A mora também pode ser comprovada mediante protesto, pois segundo o Art. 1o da Lei n. 9.492/97, o "Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida". E o Art. 15 da referida lei afirma que " A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante". 3. No caso, a instituição financeira enviou notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato, a qual foi devolvida com a marcação "endereço insuficiente", sendo válida a intimação da devedora, por meio do protesto do título pelo 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos do DF, cuja intimação fora realizada por edital. 4. Recurso conhecido e não provido." (destaquei) (Acórdão 1274354, 07042628220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, considerando que os depositários são os futuros responsáveis pela conservação do veículo objeto da lide, determino a emenda à inicial para que o autor promova a indicação expressa do rol de depositários e a completa qualificação (CPF, endereço, telefone, entre outros), os quais deverão residir nesta circunscrição, para fins de viabilizar o cumprimento da apreensão pleiteada. Intime-se o autor para que promova emenda à inicial, nos termos supra, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da liminar. O Agravante sustenta que, independentemente do resultado, é valida a notificação encaminhada ao endereço constante no contrato de financiamento para a constituição em mora do Agravado. Requer a antecipação da tutela recursal “para que seja concedida a medida liminar e expedido o mandado de Busca e Apreensão”. Preparo recolhido (IDs 21741451 e 21741452). É o relatório. Decido. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. O artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de censura recursal. Vem de molde ressaltar que a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017). Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator